Tribunal: TJSP
Processo: 1019291-11.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a origem do débito e a licitude do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Apelo da requerente. A relação entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não se

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a origem do débito e a licitude do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Apelo da requerente. A relação entre as partes é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não se aplica automaticamente. A apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC. A prova documental apresentada pela empresa ré demonstrou a existência da relação contratual e a inadimplência da recorrente, legitimando a negativação. A alegação de desconhecimento do débito não se sustenta diante das evidências. Autora que não comprovou residir em outro endereço à época do débito exigido. Dano moral não caracterizado. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.